Tribunal: STF
Processo: HC 212149
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Eloy de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o tribunal de origem concluiu que não restou comprovada a hipótese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com previsão no art. 318, II, do Código de Processo Penal (“extremamente debilitado por motivo de doença grave“), nem mesmo trata-se de hipótese abarcada pela Recomendação n. 62/CNJ (grifei):



    No caso, não há prova pré-constituída no sentido da gravidade do estado de saúde do paciente nem da impossibilidade de tratamento no presídio (fls. 22 e 21): 



    [...] 



    Anoto que, em que pese a juntada de laudo médico (mov. 43.2 e 46.2), não restou comprovada a incapacidade do tratamento da moléstia perante o sistema penitenciário, o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar pelo artigo 117 da LEP. 



    [...] 



    [...] 



    Ressalte-se, que não existe nenhuma comprovação de que o estado de saúde do paciente seja grave. 



    Por fim, no caso, não estão presentes as condições para substituição do cárcere pela prisão domiciliar requerida pelo paciente. 



    [...] 



    Para entender em sentido contrário ao que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que o estado de saúde do paciente é grave e de que o tratamento não pode ser realizado no presídio - seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 



    Nesse contexto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar com lastro no art. 117, II, da LEP. 



    Também inviável a concessão do pedido com base na Recomendação n. 62/CNJ, pois o paciente ostenta condenação definitiva por crime hediondo, circunstância que, por si só, obsta o deferimento da benesse à luz da referida recomendação (grifo nosso): 



    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente writ. 



     



    Desse modo, para acolher a tese defensiva de situação de saúde extremamente debilitada do paciente, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgRg, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator